Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERI MARQUES DA SILVA EMBARGADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDERI MARQUES DA SILVA à decisão de id. 50390760, cujo dispositivo transcrevo a seguir: “Logo, à vista de todo o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido na manifestação de ID 49803151 e mantenho o pronunciamento desta Relatoria exarado no ID 29471936, haja vista o manifesto trânsito em julgado que se operou em decorrência da preclusão lógica induzida pela própria parte manifestante e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, em baixa definitiva, conforme, ademais, já houvera determinado anteriormente e ocorrido conforme se vê da certidão de ID 31145133”. Em suas razões recursais (ID 51446258), o embargante alega, em suma, que o acórdão contém contradições que devem ser eliminadas e erros materiais a serem corrigidos. Diz que em mais de uma oportunidade reiterou o seu interesse recursal nos autos. Faz um relato acerca das ocorrências processuais, inclusive com datas, para reforçar a manutenção do interesse processual. Insiste no lançamento de datas e apontamentos de certidões, manifestações no processo, etc. Afirma que “o significado da “ciência” acerca do aviso sobre o trânsito em julgado da condenação em danos materiais não deve ter seu sentido ampliado. E ressalte-se, mais uma vez, que a nenhum dos litigantes foi possível interpretar este despacho como uma hipótese de trânsito em julgado acerca de todos os pedidos formulados no feito”. Por fim, manifesta-se no seguinte sentido: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar o erro material apontado na d. decisão procedendo ao regular processamento e julgamento dos recursos de apelação. O recurso é dispensado de preparo e foi contrariado (ID 52281781). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, cuja análise é feita na esteira do disciplinado no art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão/decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Conforme relatado, em suas razões recursais, a parte embargante alega, em suma, que a decisão padece de contradições e erro material. De saída, basta uma simples leitura dela para verificar que está devidamente fundamentada, a análise foi pormenorizada, apenas se verificou a ocorrência do trânsito em julgado, com o que não se conforma o embargante. Não bastante, nela está claro o entendimento revelado, monocraticamente, nesta Instância, no sentido, especialmente, do manifesto trânsito em julgado que se operou em decorrência da preclusão lógica induzida pela própria parte manifestante, razão por que foi determinado o retorno dos autos à origem, em baixa definitiva, conforme, ademais, já houvera sido determinado anteriormente e ocorrido conforme se vê da certidão de ID 31145133. A propósito, o entendimento acerca da presença do trânsito em julgado na espécie foi revelado após atenta análise dos autos, inclusive no primeiro grau de jurisdição. Veja-se, em síntese, o raciocínio desenvolvido para compreender-se ausente a manutenção do interesse processual: “Por meio da petição de ID 28825193, a ré, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS, comunicou o pagamento do valor fixado em seu desfavor na sentença. Trouxe comprovantes, inclusive do pagamento de honorários, custas finais e planilha de cálculos. A parte autora foi intimada por esta Relatoria (ID 28967009) para se manifestar a respeito do pagamento. No ID 29374436, compareceu aos autos tão somente para pleitear a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados, além de nada mencionar acerca da manutenção do interesse recursal. Em seguida, novo despacho desta Relatoria exarado nos seguintes termos (ID 29471936): “Vistos, etc., Indefiro o pleito dos Apelados de expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado vez que consoante se verifica dos documentos acostados aos autos (ID"s 28825143/7) referidos valores estão depositados à disposição do Douto Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. Certifique a Secretaria da 6a TCível o trânsito em julgado e após pagas as custas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que o requerimento seja ali apreciado, sob pena de supressão de Instância. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator” Após, já no ato processual que sucedeu o despacho acima, veio aos autos a Defensoria Pública, que defende os interesses do réu e se manifestou nos seguintes termos (ID 29859906): “Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a). Ciente do r. despacho. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA Defensor Público do Distrito Federal”. Em relação ao referido despacho (ID 29859906), as demais partes (SILVYA, BRUNO E AZUL) nada disseram. Com isso, a diligente Secretaria da Turma certificou o seguinte: CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ que em 25/10/2021 decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, transitando em julgado a determinação contida no despacho de ID 29471936 - Despacho. Brasília, Quarta-feira, 01 de Dezembro de 2021. Antonio Celso Nassar de Oliveira Diretor de Secretaria da 6a Turma Cível Referida certidão data de 1o de dezembro de 2021. No mesmo dia, os autos foram devolvidos à origem. Já em 15 de dezembro foi proferida decisão interlocutória naquele juízo, disponibilizada no mesmo dia, inclusive para determinar à parte interessada que fornecesse os dados bancários para transferência dos valores depositados nos autos. Após várias outras movimentações do processo, a Defensoria Pública comparece aos autos, passados meses da certificação do trânsito em julgado, já em 20 de março de 2022, para manifestar o interesse no julgamento do apelo por ela interposto em favor do réu em 20 de julho de 2021. Essa é a posição adotada por esta Relatoria, com amparo, sobretudo em relação ao tema de fundo, nos fatos ocorridos ao longo do desenvolvimento processual. Rediscutir o tema em sede de aclaratórios, além de não ser o caminho processual adequado, presta-se, tão somente, à protelação da demanda de forma estéril, o que não pode interessar a qualquer dos atores processuais, nem mesmo ao embargante. Em síntese, ao contrário do que se espera para a espécie recursal em questão, o que se verifica é a nítida pretensão do embargante em revolver o mérito de uma decisão que outra coisa não fez, em essência, senão reconhecer que a sentença já transitara em julgado, a impedir o julgamento, logicamente, do recurso de apelação. A conclusão possível é que a parte embargante está inconformada com o resultado do julgamento, pois não demonstrou, frise-se, nem mesmo no longo arrazoado em apreço, a existência efetiva de quaisquer dos vícios (omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material) capazes de justificar a oposição do recurso. A rigor, a pretensão se encontra nitidamente fora dos limites dos aclaratórios, recurso que não se destina ao fim pretendido, qual seja, alterar a conclusão de mérito alcançada na decisão, sentença ou no acórdão. Ademais, ainda que o recurso se volte para o fim de prequestionamento, faz-se necessária a presença de algum dos vícios de julgamento previstos no CPC, corrigíveis por meio dos embargos de declaração, o que, frise-se uma vez mais, não ocorre na hipótese. Portanto, manifesta a pretensão de rediscussão do mérito, a desafiar a interposição de recurso próprio diverso dos embargos de declaração, razão por que o seu desprovimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator